Tribunal: TJDFT
Processo: 0702498-51.2025.8.07.9000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA DO DEVEDOR. MERAS TRATATIVAS DE RENEGOCIAÇÃO SEM FORMALIZAÇÃO. IRRELEVÂNCIA PARA AFASTAMENTO DA MORA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo automotor, garantido por contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a existência de tratativas extrajudiciais não formalizadas entre as partes tem a aptidão de afastar a mora do devedor fiduciário e impedir a busca e apreensão do bem nos termos do Decreto-Lei no 911/1969.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise do conjunto probatório revela que, embora haja indícios de tratativas para renegociação da dívida, estas não se materializaram em acordo formal, o que não tem a aptidão de afastar a configuração da mora.
4. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios reconhece que a simples negociação iniciada entre as partes, sem formalização, não elide a inadimplência contratual nem impede a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário.
5. A presença dos requisitos legais previstos nos arts. 2o, § 2o, e 3o, caput, do Decreto-Lei no 911/1969 justifica a concessão da liminar de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
Tese de julgamento: “1. A comprovação da mora nos termos do Decreto-Lei no 911/1969 autoriza a propositura e o prosseguimento da ação de busca e apreensão. 2. As tratativas de renegociação não formalizadas são insuficiente para afastar a mora do devedor fiduciário.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, arts. 2o, § 2o, e 3o, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0707941-15.2024.8.07.0012, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, Terceira Turma Cível, j. 10.7.2025.